Tribunal: TJMT
Processo: 1020073-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020073-29.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES PEREIRA NETO - CPF: 179.052.221-87 (RECORRENTE), YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - CPF: 021.600.281-85 (ADVOGADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1020073-29.2019.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSE GONCALVES PEREIRA NETO

Recorrido(s):

ENERGIA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – RETIRADA DO MEDIDOR DAS KITNETS – DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PARA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE APURAÇÃO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – JUNTADA DE TOI – TERMO ELABORADO COM ACOMPANHAMENTO DOS INQUILINOS – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR CONSTATADA E COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
–
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de falta de interesse processual, se a parte Recorrente, em se tratando da parte sucumbente, aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, que restou comprovado nos autos mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado com acompanhamento dos inquilinos, não há se falar em ato ilícito pela parte promovida, uma vez que as cobranças se mostraram legítimas, agindo a concessionária em exercício regular de direito, sobretudo considerando o exercício do poder de polícia.

Constada a fraude no sistema de medição é devido o resgate de consumo. Evidenciadas as irregularidades das instalações, mostra-se dever do consumidor, nos termos do artigo 166, da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, providenciar a manutenção adequada do ponto de recebimento da energia elétrica.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar a religação do serviço após a devida regularização do ponto de distribuição pelo consumidor, assim como julgou procedente o pedido contraposto e a condenou ao pagamento da fatura de recuperação de consumo (R$ 4.959,50), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal, para: a) determinar a religação de energia elétrica nos padrões indicados na petição inicial, condicionada à efetiva regularização das instalações elétricas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) indeferir o pedido de indenização por danos morais e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do valor de R$ 4.959,50 (quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o vencimento da obrigação, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que se trata de procedimento unilateral. Alegou que é dever da concessionária promover a notificação prévia para realizar inspeções, de modo que as faturas de recuperação são absurdas, assim como violou direitos do consumidor ao promover a retirada dos medidores das kitnets que estavam funcionando normalmente.

Alegou que não houve comunicação prévia, bem como não acompanhou a vistoria, de modo que o TOI elaborado não possui o devido valor como prova, pois violou normas da própria ANEEL, assim como os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumentou que o procedimento não fora realizado na presença de testemunhas e nem com o seu acompanhamento, de modo que a retirada do medidor sem qualquer notificação para regularização das supostas irregularidades constitui ato ilícito.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não houve enfrentamento dos pontos da sentença. No mérito, sustentou a legalidade dos procedimentos adotado, tudo realizado com acompanhamento dos presentes no local, bem como com fornecimento de cópias e, ainda, instruído com laudo fotográfico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não houve enfrentamento dos pontos da sentença.

Rejeita-se a preliminar de ausência de falta de interesse processual, se a parte Recorrente, em se tratando da parte sucumbente, aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos relativos à fatura de recuperação, pedido de religação do serviço sem providenciar as adequações necessárias e indenização por dano moral. Os fatos narrados na inicial foram assim resumidos pelo magistrado quando da apreciação do pedido liminar para religação do serviço, pedido este indeferido:

A parte Reclamante noticiou que ocorreu a retirada dos relógios de medição das 05 kitinet’s das quais é proprietário, que realizou pedido administrativo e procedimento criminal para que fosse realizada a religação, e a Reclamada informou da impossibilidade do cumprimento, tendo em vista a necessidade de realizar a trocar da fiação do padrão.

Procedida a instrução, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão inicial apenas para determinar a religação do serviço, após a devida regularização do ponto de distribuição pelo consumidor, assim como julgou procedente o pedido contraposto e condenou a parte promovente ao pagamento da fatura de recuperação de consumo (R$ 4.959,50). Em razão de se tratar de provimento judicial que deve ser mantido por seus próprios fundamentos, ante a análise detalhada dos autos, cita-se a íntegra das razões expostas na sentença:

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado.

Constatada a necessidade de providenciar a adequação nos padrões de energia, não pode o ônus da demora na providência ser atribuída à Reclamada, porquanto responsabilidade do consumidor Reclamante a manutenção adequada do ponto de recebimento de energia (conforme art. 166 da Resolução n. 414/2010 da Aneel), de modo que a inadequação do ponto por ato atribuído ao Reclamante impede, por consequência, a prestação do serviço da Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO INTERNO DA REDE DO CLIENTE. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE ADEQUAÇÃO DO PONTO CONFORME PADRÕES TÉCNICOS E DE SEGURANÇA. ART. 166 RES. 414 ANEEL. DANIFICAÇÃO DE TRANSFORMADOR SUPOSTAMENTE DOADO A RÉ. ONUS DA DEMANDANTE, DE FAZER PROVA MINIMA DO SEU DIREITO, A TEOR DO ART. 373 , I DO CPC NÃO DESINCUMBIDO. AUSENCIA DE ELEMENTOS A INDICAR A INCORPORAÇÃO DA REDE PELA RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA”. (TJRS – 2a T – RI no 71007005846 – rel.a Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe – j. em 23/08/2017).

Assim, supostamente providenciada a regularização dos padrões, pela parte Reclamante, somente no curso da demanda, não se pode reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada.

No entanto, não se pode olvidar que a providência tomada pelo Reclamante no curso do processo reclama a religação da energia elétrica, pela Reclamada, de modo que a pretensão autoral merece acolhimento, neste particular, todavia, mediante verificação do atendimento às exigências da ANEEL.

No que se refere à discussão das faturas de recuperação de consumo, em sede de juizado especial, a matéria se limita à apreciação da ocorrência ou não do cumprimento das determinações dispostas no §1o, do art. 129, da RES ANEEL no 414/2010:

“...§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. ...”

A parte Reclamante informa o recebimento de cobranças de recuperação de consumo, não indicando a ocorrência de ilegalidade, limitando-se a sugerir sua ocorrência. Do mesmo modo, não produziu nenhuma prova apta a ilustrar falha da Reclamada, nem mesmo em relação a possível erro de cálculo nos valores e tensão recuperados.

No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que não existiu o fato apurado pela empresa Reclamada, e muito menos irregularidade na sua apuração e encaminhamento dos procedimentos a ele vinculados.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso.

Na contestação, de seu lado, há apresentação da documentação justificadora da aplicação da recuperação de consumo, nos exatos termos da RES ANEEL no 414/2010, em especial os respectivos TOIs (no 717621, 717190, 717192 e 747620).

Do mesmo modo, a comunicação da ocorrência foi demonstrada e a forma do cálculo recuperado seguindo o que determina o art. 130, inciso III, da Resolução 414/2010 da ANEEL, independentemente da demonstração de culpa do consumidor posto que, em última análise, foi ele o beneficiário do serviço (energia).

No caso concreto, não se trata de avaria em relógio, mas ligação direta na rede de baixa tensão, ilustrada pelas fotografias colacionadas, criando erro na medição do consumo de energia.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO APURADA PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CÁLCULO REALIZADO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO EM ATENÇÃO ÀS NORMAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. CORREÇÃO DO CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS – 3a TR – RI no 0061490-03.2018.8.21.9000 – rel. juiz LUIS FRANCISCO FRANCO – j. 27/09/2018). Grifei.

Neste caso, inexiste ilegalidade praticada pela concessionária do serviço público e, do mesmo modo, a completa ausência de demonstração de eventual dano sofrido pela parte Reclamante, motivo pelo qual, não merece prosperar o pedido também neste ponto.

Mérito – pedido contraposto.

Por decorrência logica, o deferimento do pedido contraposto merece acolhimento, todavia, limitado ao valor apurado na UC de titularidade do Reclamante, referenciada no TOI no 717190, apurando consumo recuperado no valor de R$ 4.959,50 (quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Os demais TOIs se referem a UC de titularidade de pessoas estranhas ao feito, ao que tudo indica, locatárias das kitnet’s de propriedade do Reclamante, as quais são pessoalmente responsáveis pelo consumo de energia elétrica recuperado, por não se tratar de obrigação propter rem.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença unicamente com o fundamento de que o TOI é unilateral, uma vez que não teria acompanhado a vistoria e nem teria sido notificado previamente, tese que não lhe assiste, uma vez que, conforme relatado na inicial, é proprietário de Kitnets e, assim, obviamente são os inquilinos os responsáveis pelas unidades e, portanto, quem por óbvio faria o acompanhamento no momento da vistoria, tal como ocorreu porque os três TOIs estão devidamente assinados pelos moradores.

Destaco, novamente, o fundamento utilizado pelo magistrado para afastar tais alegações da parte promovente:

Neste caso, inexiste ilegalidade praticada pela concessionária do serviço público e, do mesmo modo, a completa ausência de demonstração de eventual dano sofrido pela parte Reclamante, motivo pelo qual, não merece prosperar o pedido também neste ponto.

Mérito – pedido contraposto.

Por decorrência logica, o deferimento do pedido contraposto merece acolhimento, todavia, limitado ao valor apurado na UC de titularidade do Reclamante, referenciada no TOI no 717190, apurando consumo recuperado no valor de R$ 4.959,50 (quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Os demais TOIs se referem a UC de titularidade de pessoas estranhas ao feito, ao que tudo indica, locatárias das kitnet’s de propriedade do Reclamante, as quais são pessoalmente responsáveis pelo consumo de energia elétrica recuperado, por não se tratar de obrigação propter rem.

Com efeito, não se verifica motivos para reforma da laboriosa sentença proferida na origem.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, que restou comprovado nos autos mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado com acompanhamento dos inquilinos, não há se falar em ato ilícito pela parte promovida, uma vez que as cobranças se mostraram legítimas, agindo a concessionária em exercício regular de direito, sobretudo considerando o exercício do poder de polícia.

Constada a fraude no sistema de medição é devido o resgate de consumo. Evidenciadas as irregularidades das instalações, mostra-se dever do consumidor, nos termos do artigo 166, da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, providenciar a manutenção adequada do ponto de recebimento da energia elétrica.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020